Tribunal: TJDFT
Processo: 0743532-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA RECHAÇADA.
1. Inviável reconhecer nulidade na publicação de decisão disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em nome dos advogados comuns do casal de devedores, sendo o nome da devedora desacompanhada de advogado, ao contrário do esposo, em que apareceu o nome dos patronos na publicação da decisão comum ao casal e na primeira oportunidade em que peticionam no processo após essa intimação os causídicos opuseram embargos de declaração apenas em relação ao esposo informando impenhorabilidade salarial de valores da conta da esposa e após decisão desfavorável alegou nulidade da intimação e reafirmou a impenhorabilidade.
2. O princípio da instrumentalidade das formas é acolhido pela jurisprudência, ao contrário da nulidade de algibeira que é rechaçada pelo STJ e por esta Corte.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.